Tribunal: TJMT
Processo: 1012683-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012683-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), RONAIR WILLIAN GOMES DA SILVA - CPF: 008.823.891-14 (AGRAVANTE), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (AGRAVADO), DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO - CPF: 034.926.359-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM –
PRÉVIA INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL –

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
–
PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM

–
NECESSIDADE COMPROVADA
–
AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – BENEFÍCIO DEFERIDO
–

RECURSO PROVIDO
.

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”
(art. 99, §2o, do CPC).

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção
juris tantum
de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1012683-06.2022.8.11.0000

de decisão da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos
Embargos à Execução
n. 1004651-07.2021.8.11.0013, indeferiu o benefício da justiça gratuita.

O agravante alega que não foi intimado para comprovar a hipossuficiência financeira, conforme determina o § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil.

Aduz que, “
embora o valor de seu holerite seja em torno de R$ 9.362,91 (nove mil trezentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos), este montante é bruto, sendo que na realidade após inúmeros descontos de empréstimos consignados, pensão alimentícia e demais encargos obrigatórios, o valor aproximado restando ao Agravante para arcar com as despesas de sua família é em torno de R$ 4.335,09 (quatro mil trezentos e trinta e cinco reais e nove centavos), sendo que este valor é fonte de pagamento de todas as demais despesas de sua família
”.

Antecipação da tutela deferida (ID. n. 134103657).

Contraminuta no ID. n. 135652696.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A não concessão desse benefício exige prévia intimação da parte, conforme enuncia o §2o do art. 99 do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE BENEFICIADA. IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL
. OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO RESTABELECIDO. RECURSO PROVIDO. 1 -
A revogação da justiça gratuita exige prévia oitiva da parte beneficiada e a comprovação de que a situação financeira se modificou, nos termos do art. 8o da Lei 1.060/50. 2 - Constatando-se que a revogação do benefício operou-se com irregularidade procedimental, sem a observância dos requisitos legais, há de ser restabelecida a gratuidade.
(TJMG – AC n. 10000212496368001, relator Des. Marcos Lincoln, julgamento em 21/02/2022, 11a Câmara Cível, publicação em 04/04/2022).

Em consulta ao andamento dos autos na 1a instância, infere-se que a decisão de 01-10-2021 que mandou intimá-lo para anexar prova documental da hipossuficiência financeira não foi publicada no DJe e nem no portal eletrônico.

Portanto, não foi cumprido o dispositivo legal acima mencionado. Desse modo, a não concessão da gratuidade é indevida.

Uma vez que este Agravo se encontra suficientemente instruído, passo ao exame do mérito.

O CPC/2015 preceitua no art. 98 que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

E no §2o do art. 99 estabelece que o benefício só poderá ser indeferido se estiver demonstrada nos autos a ausência dos pressupostos legais para a concessão.

No caso concreto não há nada que infirme a arguição de precariedade econômica e, ademais, o agravante trouxe a declaração do imposto de renda do exercício de 2022, ano calendário 2021, em que sua receita bruta anual foi de R$87.772,91.

Apesar disso, no holerite de 06-2022 consta renda líquida de R$4.335,09, com inúmeros descontos de empréstimos consignados, e os extratos bancários de 04-2022, 05-2022 e 06-2022 revelam despesas que comprovam satisfatoriamente a incapacidade de arcar com as custas judiciais sem prejuízo da própria subsistência (ID. n. 133411156 e 133411160).

Além do mais, sofreu bloqueio de valores nos autos de origem, Execução contra ele ajuizada.

Posto isso, o deferimento é ato que se impõe (art. 99, §3o, do CPC).

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA -
DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELA AUTORA
- CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO - ART. 98 DO CPC E ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CF - RECURSO PROVIDO.

Se a autora prova a hipossuficiência financeira através da apresentação da renda declarada à Receita Federal, é cabível o deferimento do benefício da gratuidade judicial em observância ao princípio do amplo acesso à Justiça, consolidado no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
(N.U 1000987-70.2022.8.11.0000, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 27/04/2022, publicado no DJE de 28/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA –
HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA
– CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento
. (N.U 1002315-35.2022.8.11.0000, julgado em 20/04/2022, publicado no DJE de 26/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA -
CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.
(N.U 1016983-45.2021.8.11.0000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 09/02/2022, publicado no DJE de 10/02/2022).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para deferir o benefício da justiça gratuita ao agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022